Tribunal: STF
Processo: ARE 1567627
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Angelo Marco Freitas dos Santos interpôs agravo (eDoc 12) em face de decisão (eDoc 10) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido.



    Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Esse o contexto, passo a analisar o recurso extraordinário (eDoc 6). E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Amapá (eDoc 4) que está assim ementado:



    PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. REANÁLISE PROVAS POR MEIO DE REVISÃO CRIMINAL IMPOSSIBILIDADE. PLURALIDADE DE SUBSTÂNCIAS ENTORCENTES APREENDIDAS. INAPLICABILIDADE DO TEMA 506/STF. IMPROCEDÊNCIA. I. Caso em exame Pedido de revisão criminal fundado nos incisos I e III do art. 621 do CPP, visando à desconstituição de sentença condenatória transitada em julgado que impôs pena de cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa por tráfico de drogas, com base na apreensão de maconha e cocaína no interior de veículo pertencente ao revisionando. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a condenação contraria a evidência dos autos, dada a quantidade reduzida de entorpecentes e ausência de elementos de mercancia; e (ii) se é aplicável ao caso a tese firmada no Tema 506/STF (RE 635.659/SP), que declarou a inconstitucionalidade da criminalização da posse de maconha para consumo pessoal. III. Razões de decidir 3. A confissão do revisionando sobre a posse das substâncias, apreendidas em condições incompatíveis com o exercício regular da função policial, afasta a alegação de ausência de provas da autoria. 4. A revisão criminal não se presta à reapreciação de provas já analisadas na ação penal originária e na apelação, salvo erro judiciário manifesto. 5. A tese firmada no Tema 506/STF tem aplicação restrita à posse de cannabis sativa para consumo próprio, sendo inaplicável em casos de apreensão conjunta com outras substâncias ilícitas, como cocaína. 6. A pluralidade de entorpecentes apreendidos, aliada às circunstâncias do caso, impede o reconhecimento da atipicidade da conduta ou sua desclassificação para uso pessoal, não se configurando vício a justificar a revisão da condenação. IV. Dispositivo e tese 7. Revisão criminal improcedente. Tese de julgamento: “1. A revisão criminal não se presta à revaloração de provas regularmente apreciadas na ação penal originária e em sede recursal. 2. É inaplicável o Tema 506/STF aos casos em que a apreensão de entorpecentes abrange substâncias diversas da cannabis sativa, especialmente quando constatada pluralidade de drogas.” 



    Sustenta, em síntese, que o acórdão violou o art. 5º, II e XL, da Constituição da República, em virtude da inconstitucionalidade do art. 28, da Lei 11.343/06. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Entendo não assistir razão à parte agravante.



    O Supremo, ao julgar o RE 635.659, ministro Gilmar Mendes, Tema 506 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:



    (i) não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III); 



    (ii) as sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/2006 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta; 



    (iii) em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/2006 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença; 



    (iv) nos termos do §2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito; 



    (v) a presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes; 



    (vi) nesses casos, caberá ao delegado de polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários; 



    (vii) na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio; 



    (viii) a apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário.



    O entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado por ocasião do julgamento do Tema 506/RG indica que houve declaração parcial de inconstitucionalidade do art. 28 da Lei 11.343/2006, apenas em relação à substância cannabis sativa, na quantidade de até 40 gramas ou seis plantas-fêmeas. 



    Desse modo, tal entendimento não se aplica ao caso em espécie, em que se discute o porte também de substância diversa (“Cocaína”).



    Entendo, assim, que o acórdão recorrido ajusta-se ao entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal.



    Cito, em caso fronteiriço, o seguinte trecho da decisão monocrática proferida pelo ministro Luiz Fux no julgamento do ARE 1.463.337:



    ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/2006. INOCORRÊNCIA. CONFORMIDADE ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISRPUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE, QUE DECLAROU A INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DO ARTIGO 28, APENAS PARA DELE EXCLUIR A CRIMINALIZAÇÃO DA POSSE, PARA USO PRÓPRIO, DA SUBSTÂNCIA CANABIS SATIVA, NO QUANTUM DE ATÉ 40 GRAMAS OU SEIS PLANTAS-FÊMEAS. TEMA 506 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 635.659. AGRAVO DESPROVIDO.



    Em suma, tendo em vista que no presente recurso se discute o porte também de substância diversa da maconha, o acórdão recorrido ajusta-se ao entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 635.659, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 506.



    3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Publique-se. 



Brasília, 15 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente